Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700290-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANGO NO POTE LTDA - ME AGRAVADO: GUSTA FOODS LTDA, GUILHERME DE SOUZA COELHO, SILMARA DA SILVA ARAUJO RIBEIRO COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por NP FRANCHISING LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0742709-97.2024.8.07.0001), movida em desfavor de GUSTA FOODS LTDA e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência nos termos seguintes (ID 212792552): “Por medida de economia processual, transcrevo o relatório constante da decisão precedente, nos seguintes termos: "Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora imputa ao primeiro réu o descumprimento do contrato de franquia firmado pelas partes, o que ensejou a sua notificação extrajudicial, na qual foram descritas as “diversas irregularidades que afetam diretamente a operação da Rede e violam as diretrizes constantes no Contrato, entre as quais se destacaram: (i) inadimplência das Taxas do sistema; ii) violação do dever de Sigilo e Não Concorrência pactuados no contrato”. Informa terem os demais réus (segundo e terceiro requeridos) participado do contrato na condição de fiadores, razão pela qual devem ser responsabilizados solidariamente pelos débitos decorrentes da relação jurídica em discussão. Imputa aos réus a obrigação de pagar a multa rescisória proporcional, no importe de R$ 140.000,00, bem como a multa pela “violação da cláusula de não concorrência”, no valor de R$ 80.000,00, além do valor devido “a título de royalties, fundo de propaganda e acordo parcial, que totalizam R$ 73.115,35”. Imputa, ainda, aos requeridos a obrigação de cumprir a cláusula de não concorrência, razão pela qual devem os réus se abster de dar continuidade à atividade empresarial no mesmo ramo da autora. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para “determinar que os Réus cessem imediatamente as operações na empresa Ré e descaracterizem a unidade, que segue em operação no mesmo ponto comercial e se ABSTENHAM de atuar no mesmo segmento da FRANGO NO POTE”. Subsidiariamente, requer a concessão da tutela provisória para que os réus “descaracterizem a operação, cessem integralmente o uso da marca vinculada à clientela da Autora”. Ao final, pleiteia a rescisão do contrato firmado pelas partes e a condenação dos réus ao pagamento dos débitos descritos na inicial e ao “cumprimento dos deveres pós-contratuais”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível, por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque a matéria em discussão demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, consigno que a questão referente ao inadimplemento contratual imputado à parte ré e ao alegado descumprimento dos deveres pós-contratuais de confidencialidade e de não concorrência deve ser analisada após ampla participação da parte demandada e possível dilação probatória. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. No mais, verifico que a emenda à inicial apresentada nos autos ainda não atende à determinação contida nas alíneas “b” e “c” da decisão de ID 214599192 (retificação do pedido indicado no tópico "vii" e exclusão do pleito indicado no tópico "viii" da petição inicial). Nesse sentido, verifico que a parte autora foi intimada a retificar o pleito contido na alínea “vii” da petição inicial, a fim de apresentar pedido certo e determinado. Contudo, extrai-se da petição retro que a demandante apenas transcreveu, no tópico referente aos pedidos, as diversas cláusulas contratuais que tratam dos deveres imputados ao réu, o que não atende à determinação de emenda. Atente a parte autora que o pedido deve guardar estrita correlação com os respectivos fundamentos e com a narrativa dos fatos. Em consequência, se houve eventual recusa da parte ré em cumprir algum dever previsto em contrato (cláusula de não concorrência?), incumbe à requerente formular pedido condenatório específico nesse sentido, não sendo necessário transcrever o contrato no tópico relativo aos pedidos. Ademais, embora a parte autora faça menção à quebra do dever de sigilo, não está claro na inicial em que consiste a suposta violação da confidencialidade imputada à parte ré, o que deve ser esclarecido. A emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias (retificação do pedido contido na alínea "vii", exclusão do pleito repetido formulado na alínea "viii" e esclarecimento acerca da suposta violação do dever de sigilo). Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Em suas razões, pede o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal a fim de determinar que os agravados cessem imediatamente as operações na empresa agravada e descaracterizem a unidade, a qual segue em operação no mesmo ponto comercial e se abstenham de atuar no mesmo segmento da empresa “Frango no Pote”. Diz ter demonstrado em sua inicial que a agravada, mesmo após rescindir o contrato de franquia, manteve sua operação e elementos visuais, como se a relação contratual estivesse em seu curso natural. No item acima, está demonstrada de maneira bastante contundente, não somente a probabilidade do direito da agravante, como, especialmente, o risco de dano a qual está sofrendo. Ao realizarem a manifestamente ilegal troca de bandeira, continuaram a utilizar a razão social da franqueadora, conforme nota fiscal colacionada nos autos. Assim, é evidente a existência de confusão do consumidor, pois pensará estar operando uma unidade da rede Frango no Pote, tendo havido uma mudança de nome, em claro engano, enfatiza. Diz ter havido efetiva afronta pelos réus à cláusula de não concorrência existente em todos os contratos de franquia firmados com a manutenção do negócio, após continuar operando com os elementos identificadores da franqueadora, mesmo após a rescisão contratual. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está preparado (ID 67682686). Os autos de origem são eletrônicos e, portanto, dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora imputa ao primeiro réu o descumprimento do contrato de franquia firmado pelas partes, razão pela qual ensejou a sua notificação extrajudicial, oportunidade na qual foram descritas as diversas irregularidades que afetam diretamente a operação da Rede e violam as diretrizes constantes no Contrato, entre as quais se destacaram: (i) inadimplência das taxas do sistema; ii) violação do dever de sigilo e não concorrência pactuados no contrato. Nesse segmento, o agravante almeja a cessação das operações da empresa agravada e, consequentemente, que se abstenha de atuar no mesmo segmento do frango no pote, pois as operações da empresa agravada continuam ocorrendo no mesmo ponto comercial de onde se firmara contrato para funcionar o “frango no pote” e, agora, como “frango crocante”. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita do primeiro réu e sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor e da presença da concorrência desleal. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, a despeito dos fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Isso porque, a materialização da concorrência desleal demanda a comprovação de captação da clientela, danos ao negócio, emprego de meio fraudulento e outros atos capazes de traduzirem em manifesta confusão ao consumidor, com o fim de obter vantagem ou proveito econômico. Nesse sentido: “(...) "Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico" (REsp 1.376.264, DJe de 04/02/2015). Inexistindo os elementos os quais demonstrem a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito a qual moldura a pretensão veiculada neste recurso. A pretendida suspensão do contrato equivale a afastar, de imediato e sem nem sequer a oitiva das partes contrárias, os efeitos da avença celebrada, situação a qual não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, porquanto há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações do agravante quanto às circunstâncias da contratação do financiamento bancário. A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade do contrato firmado entre as partes. Logo, embora a parte autora alegue a ocorrência de concorrência desleal e descumprimento contratual, não há como, neste momento processual, averiguar com exatidão a probabilidade do direito, e, também, acerca da existência de perigo da demora ou risco ao resultado do processo. Deve, portanto, prevalecer a decisão agravada, tendo em vista não se encontrar presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de descumprimento contratual e da concorrência desleal. Nessa linha, o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma o qual foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da responsabilidade civil, a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Na hipótese, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). Nesse quadro, correta a decisão agravada a qual entendeu inexistir perigo de dano ou de verossimilhança jurídica demonstrada de plano. Assim, a matéria será melhor analisada com a regular instrução probatória em primeiro grau. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2025 12:56:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador